Tribunal: TJBA
Processo: 8018174-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018174-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: TALITA FIGUEIREDO DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA MATRÍCULA EM MATÉRIA FORA DA GRADE CURRICULAR REGULAR – COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA QUE SE CONFIRME A EFETIVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUANDO CONTRAPOSTA AOS PAGAMENTOS – ACESSO DA ALUNA ÀS AULAS QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu tutela antecipada obrigando a acionada a dar acesso da recorrida ao portal do aluno, às aulas presenciais e virtuais, até a sentença de mérito, sob pena de multa diária.

2. Na origem a parte agravada sustenta que estaria sendo vítima de cobrança indevida por parte da instituição de ensino que estaria lhe trazendo atribulações para o curso, tais como não ter acesso ao sistema de ensino.

3. A agravada admite que cursou matéria para além da grade curricular e pagou a mesma de forma apartada, restando dúvida nos autos quanto ao efetivo pagamento das prestações referentes a estas parcelas, estando alguns comprovantes ilegíveis, mas outras parcelas depositadas judicialmente porque a recorrente se negou a enviar os boletos para pagamento.

4. No caso em tela a análise dos documentos colacionados levam esta Relatoria a concordar com o Primevo no sentido de manter a recorrida com acesso ao curso até que, após a correta dilação probatória, se possa verificar se persiste ou não o débito alegado pela instituição de ensino.

5. Em verdade, diante dos argumentos apresentados pelas partes tenho como necessário que seja aguardada a instrução processual para que tais questões possam ser esclarecidas, eis que vinculadas ao próprio mérito da causa onde, então, o Judiciário poderá se pronunciar a respeito da efetiva necessidade de intervenção na recorrida que goza de autonomia administrativa.

6. Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018174-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como apelada
TALITA FIGUEIREDO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .